Tribunal: STF
Processo: ARE 1529553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - Ação de reintegração de posse - CEMIG/Companhia Energética Jaguara que se tornou proprietária, por força de desapropriação, de faixa de terra destinada ao reservatório de água da Usina Hidrelétrica de Jaguara - Ação movida em face de ocupante da faixa de terra destinada à inundação do reservatório - Réu que nela construiu benfeitorias tais como piscina e quiosque de alvenaria - Esbulho caracterizado - Perícia realizada nos autos categórica em afirmar - imóvel objeto da lide que se caracteriza como bem público insuscetível de posse, portanto, mas apenas de mera detenção, que não gera qualquer direito ao particular - Vedação constitucional ao usucapião de bens públicos (art. 183, §3º, CF/88) - Indenização por benfeitorias indevida, diante do que dispõe a Súmula nº 619, STJ - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Reintegração de posse e desfazimento das construções e benfeitorias erigidas no imóvel determinada - RECURSO PROVIDO para tal fim.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [D]eferida a produção de prova pericial, tendo o laudo, acostado às fls. 664/701, concluído pela efetiva invasão da área pertencente a CEMIG (hoje Companhia Energética Jaguara S/A) pelas benfeitorias erigidas pelo Requerido.



    [...]



    Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a CEMIG (primitiva concessionária) adquiriu por desapropriação área destinada à formação do reservatório do Hidrelétrica de Jaguara, no Município de Rifaina/SP, incluindo faixa de terra em sua margem, correspondente a 560 metros.



    Uma vez tornada bem público, referida faixa de terra não pode ser objeto de posse por particulares, mas apenas mera detenção. E não havendo posse, não há também que se falar em prescrição aquisitiva, ou seja, o bem público não pode ser adquirido por usucapião (artigo 183, §3°, da Constituição Federal). 



    Além disso, a detenção não gera direito a retenção ou indenização por benfeitorias.



    Nesse sentido, a Súmula 619 , do STJ: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2019).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente